Tribunal: TJMT
Processo: 1041082-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041082-76.2021.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), R. G. B. JUNQUEIRA - TRANSPORTES - CNPJ: 11.932.030/0001-52 (AGRAVADO), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), RODRIGO GIOVANNI BETIOL JUNQUEIRA - CPF: 695.294.771-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODRIGO GIOVANNI BETIOL JUNQUEIRA - CPF: 695.294.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA ANULATÓRIA – JULGADOS VINCULANTES DO STF – TEMA 1.282 – RE 1.179.245/MT – INAPLICABILIDADE DA TESE DE CONSTITUCIONALIDADE EM ABSTRATO – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSERVA OS CRITÉRIOS DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE – PRECEDENTE LOCAL EM CONTROLE CONCENTRADO COM EFEITO EX TUNC – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO SISTEMA DE PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

A tese fixada no Tema 1.282 da Repercussão Geral reconhece a constitucionalidade, em tese, de taxas destinadas ao custeio de serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que sejam prestados ou colocados à disposição do contribuinte de forma específica e divisível, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal.

2.

A TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso não atende aos critérios constitucionais exigidos, por não individualizar a prestação do serviço e não permitir a aferição da divisibilidade da atuação estatal, revelando-se tributo com características de generalidade e universalidade.

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE 1.179.245/MT, reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN estadual, à luz da ausência de nexo de referibilidade entre o serviço e o contribuinte, consolidando o entendimento de sua invalidade material.

4.

A declaração de inconstitucionalidade da exação em sede de controle concentrado estadual (ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000), com efeitos ex tunc, revogada a modulação inicialmente imposta, produz eficácia erga omnes e vinculante, impondo-se ao Juízo e aos órgãos fracionários do Tribunal.

5.

Inexistente qualquer violação ao sistema de precedentes vinculantes, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível originária da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1041082-76.2021.8.11.0001, ajuizada pela empresa
R. G. B. JUNQUEIRA – TRANSPORTES – ME
, objetivando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2017494225, referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Na origem, o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá acolheu, de ofício, a preliminar de inconstitucionalidade da exação, declarando nulo o crédito fiscal lastreado na mencionada taxa, ao fundamento de que o serviço por ela remunerado não ostenta natureza divisível nem possibilidade de fruição individualizada, contrariando, assim, os preceitos do art. 145, II, da Constituição Federal, bem como os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 16 e 832 da Repercussão Geral, além da ADI n. 2.908. (Id. 270999855).

Irresignado, o Ente Público interpôs apelação, aduzindo, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.282 da Repercussão Geral
, o qual discute a constitucionalidade de taxas estaduais instituídas para financiar serviços de prevenção e combate a incêndios. No mérito, alegou que a sentença violaria a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, porém com
modulação de efeitos ex nunc
, com eficácia a partir do trânsito em julgado da decisão, o que, segundo sustenta, afastaria a incidência retroativa do julgado. (Id. 270999858).

O recurso de apelação foi desprovido por decisão monocrática deste Relator, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, assentando, em síntese, que a modulação de efeitos operada na referida ADI estadual foi oportunamente revisada, em sede de embargos de declaração, para reconhecer a
eficácia ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (Id. 280480887).

Sobreveio, então, a interposição do presente
agravo interno (regimental)
,
por meio do qual o ESTADO DE MATO GROSSO insurge-se contra a decisão monocrática, reiterando os argumentos veiculados em sede de apelação. Em especial, invoca agora, com maior ênfase, a recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.282

da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN)
,
segundo a qual foi reconhecida a constitucionalidade das taxas estaduais destinadas ao custeio de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados ou postos à disposição do contribuinte pelos corpos de bombeiros militares. Alega que a manutenção da decisão agravada, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN, configuraria afronta direta ao sistema de precedentes obrigatórios instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente ao disposto nos arts. 927, III e V.

A parte agravada, por sua vez, muito embora intimada, não se manifestou nos autos. (Id. 289774109).

Recurso apresentado aprazadamente (Id. 270999861), sem preparo ante a isenção legal.

Relatei o necessário.

Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática deste Relator que, nos autos da Apelação Cível n. 1041082-76.2021.8.11.0001, negou provimento ao recurso interposto pelo ente público, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que anulou a Certidão de Dívida Ativa n. 2017494225, ao fundamento da inconstitucionalidade da exação tributária consubstanciada na Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Reitera o agravante, em síntese, os fundamentos já ventilados na apelação, aduzindo, desta feita com maior ênfase, a existência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, recentemente firmado no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), no qual a Corte Constitucional fixou a tese de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática ora impugnada teria violado o sistema de precedentes obrigatórios ao afastar, de forma isolada, a incidência da TACIN estadual, malgrado a tese consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu, em tese, a legitimidade constitucional das taxas instituídas para custeio de serviços públicos dessa natureza.

Com a devida vênia, razão não assiste ao agravante.

A jurisprudência da Suprema Corte, ao reconhecer a constitucionalidade
em tese
de taxas vinculadas a serviços de combate a incêndios (Tema 1.282), condiciona expressamente essa validade à observância dos requisitos formais e materiais impostos pelo art. 145, II, da Constituição da República, ou seja, que os serviços sejam
específicos e divisíveis
,
efetivamente prestados

ou
potencialmente colocados à disposição
do contribuinte, com a devida comprovação do nexo de referibilidade.

No caso em exame, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 1.179.245/MT
,
proferido sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu, de forma
concreta e específica
, a
inconstitucionalidade da TACIN do Estado de Mato Grosso
,
exatamente por ausência de individualização do serviço, configurando-se, assim, prestação genérica e indivisível, o que descaracteriza sua natureza contraprestacional. Ademais, no julgamento
da
ADI 2.908/SE
, a Corte Constitucional reiterou essa diretriz, declarando a inconstitucionalidade de taxas similares, com eficácia
ex tunc.

Importa destacar que, embora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha inicialmente modulado os efeitos da decisão proferida nos autos da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, conferindo
eficácia
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade da TACIN, essa orientação foi oportunamente
revisada em sede de embargos de declaração
, tendo prevalecido o entendimento em consonância com o STF, no sentido de que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade deve ser
retroativa
(ex tunc)
,
dada a nulidade originária do tributo.

A decisão monocrática ora agravada limitou-se a aplicar esse entendimento jurisprudencial consolidado, fundado na interpretação da Corte Suprema e na atuação vinculante do controle concentrado estadual, conforme impõem os arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil. Não se verifica, portanto, qualquer afronta à autoridade de precedentes vinculantes, tampouco se pode cogitar de negativa de vigência à tese fixada no Tema 1.282, que, insista-se, deve ser interpretada à luz das circunstâncias concretas de cada legislação estadual.

Na espécie, é público e notório que a TACIN mato-grossense, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82, não atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade exigidos para legitimar a cobrança de taxa, configurando-se como exação de natureza geral e indivisível, destinada a custear atividades típicas de polícia administrativa, prestadas em caráter universal, sem vínculo direto com o contribuinte individual.

Por fim, quanto ao argumento de que a decisão da Reclamação 61.136/MT teria efeito restrito inter partes, convém observar que tal fundamento não interfere na presente controvérsia, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN em sede de ADI estadual — cuja eficácia foi expressamente reconhecida como erga omnes e vinculante — já basta, por si só, para fundamentar a nulidade da CDA exequenda.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso
, por preencher os requisitos de admissibilidade, mas
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025